Tribunal: TJDFT
Processo: 0714121-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. NATUREZA COLETIVA DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA.
1. As demandas que tratam de anulação de questões de concurso público possuem natureza coletiva, pois têm o condão de atingir a esfera jurídica de uma coletividade de candidatos que participaram do certame.
2. De acordo com o art. 2a, § 1o, inciso I da Lei 12.153/09, excluem-se da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as causas que versam acerca de conteúdo relacionado a direito ou interesse coletivo ou difuso.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.